Tribunal: STF
Processo: Rcl 38580
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Carlos Gomes Bezerra contra ato praticado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo Administrativo 208878/2019, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 4.601/MT, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “No caso concreto, conforme se demonstrará, não foi cumprida a decisão proferida na ADI 4601/MT, que julgada parcialmente procedente, não declarou inconstitucional da parte final do texto da Emenda Constitucional nº 22/2003 da Constituição do Estado de Mato Grosso que determina que seja extinta a pensão vitalícia de ex-Governadores do Estado, Vice-Governadores e substitutos constitucionais, mas, que seja respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ou seja, o respeito pela lei ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A decisão da ADI 4601/MT no tocante a não inconstitucionalidade da obrigação de cumprimento do art. 5º, XXXVI não está sendo cumprida, estando, portanto, sua autoridade vulnerada. 
    […]
    Com efeito, a matéria debatida na ADI 4601/MT, evidencia que não há inconstitucionalidade de parte do dispositivo da Constituição Estadual de Mato Grosso, Emenda Constitucional nº 22/2003, segundo qual é prevista a obrigatoriedade de que seja respeitado artigo da CF (Art. 5º, XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada). 
    O Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu Secretário de Gestão e Planejamento, suspendeu indevidamente o pagamento da pensão percebida pelos ex-governadores, sem observar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
    A emenda foi cumprida integralmente, sem observância à previsão da Constituição da Republica, contra o Reclamante, Ex-Governador, gestão nos anos de 1987 a 1990. 
    A pensão era recebida pelo Reclamante a mais de 30 anos, portanto direito adquirido, e foi suspensa pela autoridade reclamada, se respaldando pela emenda inconstitucional. 
    Dessa forma, tendo em vista a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 4601/MT, o Estado de Mato Grosso ao suspender a pensão vitalícia, sem observar o direito adquirido do Reclamante está descumprindo a mencionada ordem da corte superior. 
    O fato é que de forma equivocada o Poder Público (Estado de Mato Grosso) está desrespeitando direito do reclamante à pensão, o que o legitima para a presente reclamação constitucional que busca o cumprimento da ADI dentro dos limites estabelecidos e que seja respeitada a autoridade dessa decisão proferida por esta Egrégia Suprema Corte. 
    Dessa feita, tendo em vista o artigo 5º, XXXVI da CF, o cumprimento da Emenda Constitucional não poderia recair sobre o Reclamante que já possui direito adquirido à pensão vitalícia. 
    […]
    Pois bem! O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs a ADI 4601-MT objetivando a declaração de inconstitucionalidade da parte final do artigo 1º da Emenda a Constituição Estadual de Mato Grosso EC n. 22/2003, e a declaração da inconstitucionalidade da Lei n. 4.586/1983, que previa que o pagamento da pensão fosse estendido para as viúvas dos ex- mandatários. Vejamos o pedido da ADI (doc. 4) e, portanto, a delimitação da lide: 
    […]
    O pedido foi julgado parcialmente procedente, entendendo esta Suprema Corte, conforme acórdão (doc. 5), que a constitucionalidade ou inconstitucional da Lei n. 4.586/83 não poderia ser analisada por ADI, mas por ação própria, pois trata-se de legislação e direito pré-constitucional. Vejamos a ementa do julgado, verbis: 
    […]
    De igual sorte, o entendimento de não aplicação da inconstitucionalidade em caso de direito pré-constitucional também se aplica ao caso do direito do Reclamante, que já possuía direito à pensão antes da CF/1988. Do mesmo modo em que a ADI não analisou a constitucionalidade da Lei n. 4.586/83, por ser ela direito pré- constitucional, insuscetível de questionamento através de uma ADI, também deverá ser esse entendimento aplicado à “pensão vitalícia” paga ao reclamante, também um direito pré-constitucional, não podendo ser atingida pelos efeitos do Acórdão proferido na ADI. 
    […]
    A pensão recebida pelo reclamante quando foi concedida tinha previsão nas Constituições Federal e Estadual, motivo pelo qual era totalmente ‘constitucional’. Assim, não é a ADI a ação judicial cabível para tornar o ato jurídico perfeito inconstitucional, realizado antes da própria existência da Constituição. Trata-se de um verdadeiro absurdo a interpretação lançada pelo Gestor, o que precisa ser corrigido, SENDO RESTABELECIDO O PROVENDO IRREGULAR E ILEGALMENTE SUSPENSO, SENDO PAGOS OS ATRASADOS.” (págs. 2-11 da inicial – grifos no original)
    Em contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu o não conhecimento da reclamação e, em caráter subsidiário, a sua improcedência (documento eletrônico 18).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES, SUBSTITUTOS LEGAIS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VANTAGEM PECUNIÁRIA INCONSTITUCIONAL OU ILEGAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE E DA IGUALDADE. INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PARADIGMA (ADI 4.601). NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA NÃO PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (documento eletrônico 30)
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 4.601/MT, que porta a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º DA LEI 4.586/1983. DIREITO PRÉ-CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O artigo 1º da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, ao prever que deve ser “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”, permitiu a continuidade do pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos que percebiam o benefício à época de sua extinção. 2. O direito adquirido é inoponível à Constituição quando nela se encontra interditado, posto eclipsado em alegado regime jurídico imutável, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal. 3. A manutenção do pagamento de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-governadores extrapola o poder constituinte derivado, violando o princípio federativo, além de não se compatibilizar com os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa. 4. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 5. O princípio da igualdade veda a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007; e ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgamento em 20/09/2018. 6. O artigo 1º da Lei 4.586/1983 do Estado do Mato Grosso é direito pré-constitucional, insuscetível de figurar como objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: ADI 2, Rel. Min. Paulo Brossard, Plenário, DJ de 21/11/1997; ADI 74, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 25/9/1992; e ADI 129, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 4/9/1992. 7. Ação direta parcialmente conhecida, para, nessa parte, julgar procedente o pedido, para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso e declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais.” (ADI 4.601/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno - grifei) 
    O referido aresto foi integrado no julgamento de embargos declaratórios, com a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE SE MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO, PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. A pensão vitalícia paga aos ex-governadores, vice governadores ou substitutos constitucionais, quando suprimida reclama a modulação quanto ao dever de ressarcimento, à luz da boa fé e da segurança jurídica. 2. O acórdão embargado deu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, para declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais, ante o entendimento de que o princípio do direito adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas à Constituição, como, na hipótese, aos princípios federativo, republicano, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade. 3. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do recebimento da referida pensão vitalícia, máxime quando baseada em previsão inconstitucional. 4. O direito adquirido à percepção de benefício distingue-se do direito à preservação patrimonial de montante já percebido, assegurado, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999, por força da segurança jurídica. 5. In casu, o caráter alimentar da vantagem remuneratória percebida de boa-fé, dada a ressalva contida na parte final do Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, com suposto fundamento constitucional, afasta o dever de ressarcimento das verbas recebidas a título de pensão mensal e vitalícia. Precedentes: ADI 4884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 08/10/2018; e ADI 3791, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 27/08/2010. 6. Embargos de declaração providos, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-Governadores, ex- Vice-Governadores e substitutos constitucionais do Estado do Mato Grosso, até a data da publicação do acórdão embargado.” (ADI 4.601-ED/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno - grifei) 
    Conclui-se da leitura dos acórdãos acima transcritos, resumido o que interessa à presente reclamação nos trechos grifados, que a tese jurídica defendida na exordial não se coaduna com o que foi decidido por esta Corte no paradigma invocado.
    Isso porque, ao dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1°, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003, do Estado de Mato Grosso, o Plenário do STF declarou que não estava autorizada a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, sem excepcionar a situação de ex-governadores eleitos antes do advento da Constituição de 1988.
    Assim, como bem observado pelo parecer ministerial e ao contrário do que defende o reclamante, o referido julgado apenas reafirmou a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que “o princípio do direito adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas ao texto constitucional, que alberga os princípios federativo, republicano, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade” (pág. 6 do documento eletrônico 30). 
    Ressalto, ainda, que a declaração sobre a não autorização da continuidade de pagamento teve alcance amplo, abarcando inclusive a situação jurídica do reclamante, sendo ressalvada apenas a desnecessidade de devolução de valores já recebidos até a data fixada no aresto.
    Ademais, ainda que se acolhesse a tese do reclamante, de que o acórdão da ADI 4601/MT não teria englobado casos de direito adquirido pré-constitucional, admitir esse raciocínio implicaria necessariamente na inadmissibilidade da reclamação por ausência de aderência estrita. Esse direito deveria ser buscado perante o Poder Judiciário pelas vias ordinárias.
    Em suma, seja por defender tese jurídica em manifesto desacordo com o que decidido na referida ação direta de inconstitucionalidade, seja por não estar atendido o requisito processual da pertinência estrita, impõe-se a negativa do pedido formulado.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator